Tribunal: TJSP
Processo: 2123959-81.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO (TUST). Questão de fundo decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 986). Premissa ante a qual descabe falar em fumus boni juris. Antecipação de tutela recursal concedida em data posterior a 27 de março de 2017, e assim não sujeita à modulação de efeitos realizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO (TUST). Questão de fundo decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 986). Premissa ante a qual descabe falar em fumus boni juris. Antecipação de tutela recursal concedida em data posterior a 27 de março de 2017, e assim não sujeita à modulação de efeitos realizada pelo STJ. Decisão que se profere com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. Agravo desprovido, cassada a antecipação de tutela recursal.